Tribunal: CARF
Processo: 13136.721524/2024-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.721524/2024-20
ACÓRDÃO
1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIANSANTE COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2020, 2021
GLOSA DE DESPESA. DEVIDA.
Há que se manter a glosa da despesa se a contribuinte não logra provar a
efetiva prestação do serviço.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
MULTA DE OFÍCIO. DESQUALIFICAÇÃO.
Embora, em regra, a utilização de nota fiscal inidônea, quando não provado
o recebimento da mercadoria ou a prestação do serviço, autorize a
qualificação da multa, cabe a desqualificação se houver, nos autos,
elementos que coloquem dúvida sobre o dolo do contribuinte.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2020, 2021
PAGAMENTO SEM CAUSA. DEVIDO.
Deve ser mantido o lançamento do IRRF com base no art. 61, § 1o, da Lei
8.981/95, quando não identificada a causa de pagamentos.
MULTA DE OFÍCIO. DESQUALIFICAÇÃO.
Embora, em regra, a utilização de nota fiscal inidônea, quando não provado
o recebimento da mercadoria ou a prestação do serviço, autorize a
qualificação da multa, cabe a desqualificação se houver, nos autos,
elementos que coloquem dúvida sobre o dolo do contribuinte.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e por maioria de votos, rejeitar a prejudicial de
conversão do julgamento em diligência, suscitada pela conselheira Andressa Paula Senna Lísias,
que restou vencida neste ponto. No mérito, quanto ao lançamento dos tributos, por voto de
qualidade, acordam em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro
Silva, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, que votaram por dar
provimento ao recurso. Com relação à qualificação da multa, por maioria de votos, acordam em
dar provimento ao recurso, para redução da multa de ofício para o percentual de 75%, vencido o
conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, que votou por negar provimento ao recurso, em
relação à matéria.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de Giansante Comércio Atacadista de Cereais Ltda. (Giansante):
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
3
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.), no qual
foi constituído crédito no montante de R$ 80.972.245,23, incluído nesse valor a multa qualificada
(100%), referente aos fatos geradores dos anos de 2020 e 2021 (lucro real anual), sendo assim
descrito os fatos apurados:
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
relatado em Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo, que são
partes integrantes do presente Auto de Infração.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre
a base de cálculo apurada em regime de estimativa, conforme relatado em
Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo, que são partes
integrantes do presente Auto de Infração.”

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 15 e segs.), no qual foi
constituído crédito no montante de R$ 29.150.008,28, incluído nesse valor a multa qualificada
(100%), referente aos fatos geradores de 2020 e 2021 (base ajustada anual), sendo assim descrito
o fato apurado:
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS
Contabilização de despesas com base em documentos inidõneos, conforme
relatado em Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo, que são
partes integrantes do presente Auto de Infração.
(...)
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de
cálculo apurada em regime de estimativa, conforme relatado em Termo de
Verificação Fiscal e planilhas em anexo, que são partes integrantes do
presente Auto de Infração.”.

c) Imposto de Renda Retido na Fonte (a fls. 26 e segs.), no qual foi constituído
crédito no montante de R$ 145.853.524,62, incluído nesse valor a multa qualificada (100%),
referente a fatos geradores de 2020 e 2021, sendo assim descrito o fato apurado:
“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - APURAÇÃO REFLEXA
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
4
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
relatado em Termo de Verificação Fiscal e planilhas em anexo, que são
partes integrantes do presente Auto de Infração.”
A Giansante impugnou os lançamentos e, no Acórdão n. 104-016.231 de 4 de
junho de 2025 (a fls. 1981 e segs.), a 4a Turma da DRJ04 julgou-a improcedente, sendo assim
ementada a decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020, 2021
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - CUSTOS, DESPESAS
OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE
DESPESAS.
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos. Art. 3o da
Lei n° 9.249/95. Art. 82 da Lei n° 9.430/96. Arts. 207, 258, 259, 260, inciso I,
265, 271, 289, 290, 301 e 302 do RIR/18 - Decreto n° 9.580, de 22 de
novembro de 2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica ou o
recurso entregue a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. Nos termos do § 3° do artigo 61
da Lei n° 8.981/1995, o valor pago será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA – CSLL.
Estende-se ao lançamento decorrente a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Portanto, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação da CSLL, pois, decorrente dos mesmos fatos e elementos de
prova. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A Giansante tomou ciência do referido acórdão em 08/07/2025 (termo a fls. 2010)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 2014 e segs.) em 01/08/2025 (Termo a fls. 2013), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:
II - DO DIREITO
A) DA PRELIMINAR
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
5
A.1) DA NULIDADE DA DECISÃO - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA
A decisão recorrida, sem seus fundamentos, sustenta a falta de
comprovação do recebimento das mercadorias (soja) adquiridas pela
Recorrente em operações de compra e venda com a MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI.
A Recorrente, em sua Impugnacáo, pretendeu a realizacáo de várias
provas, seja a documental, seja a pericial e, ainda, a juntada do processo
administrativo n.o 13136.720898/2023-47, ou a cópia integral do processo
que resultou na declaracáo de inaptidáo da empresa MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI com efeito retroativo.
Tal pedido expresso de produção de provas fora ignorado pela decisão
agravada, em violação das regras legais e constitucionais.
A expressa previsão do art. 38, da Lei n.o 9.784/99 é CATEGÓRICA:
(...)
Tal norma legal nada mais é que a expressa realização de garantia
constitucional petrificada no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República:
(...)
No caso dos autos, não cabe à Administração Tributária escolher ou dizer
qual a prova deve ser produzida, como afirma que o recebimento das
mercadorias pela Recorrente deveria surgir mediante uma “auditoria de
estoques”.
Os meios e recursos inerentes à ampla defesa, previstos nas regras legais e
constitucionais, determinam que todas as provas válidas, requeridas pelos
administrados-contribuintes e necessárias à instrução do feito, devem ser
permitidas e determinadas.
Vale dizer, cabe ao contribuinte apontar as provas que devem ser
produzidas, à luz de como os fatos alegados podem surgir nos autos.
Por primeiro, deveria ter sido exibido processo administrativo n.o
13136.720898/2023-47, ou a cópia integral do processo que resultou na
declaração de inaptidão da empresa MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI com efeito retroativo, na forma do
art. 37°, da mesma Lei n.o 9.784/99.
Isto porque tal processo poderia trazer todos os documentos fiscais e/ou
constatação das atividades da empresa, inclusive com seus estoques de
soja e demais documentos que comprovassem a efetiva circulação de tais
produtos em suas dependências e em seus documentos fiscais. Isto é de
especial relevância, no que se refere ao único fato que a decisão traz para
manter a autuação, qual seja, a falta de comprovação de que a Recorrente
teria recebido a soja adquirida da MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
6
Ora, se as operações são “fictícias”, a própria existência do
estabelecimento da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE
CEREAIS EIRELI, com registros de suas mercadorias e sua compra e venda
de seus estoques, faria demonstrar o óbvio, ou o contrário.
Além disso, a juntada de documentos e a prova pericial também serviriam
a tal demonstração.
Isto porque, se a decisão recorrida faz exigir uma “auditoria de estoques”,
a prova pericial, produzida no âmbito deste procedimento, equivaleria,
justamente, a tal prova!
(...)
Tais elementos fazem revelar que a decisão recorrida é nula, por violar o
direito de ampla defesa e produção de provas necessárias à instrução do
procedimento, devendo ser declarada nula por esta Corte Administrativa.
B) DO MÉRITO
B.1) DA EFETIVA REALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS
COM
A
EMPRESA
MAXX
CORREA
COMERCIO
E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - BOA-FÉ CARACTERIZADA -
EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS LEGAIS - REFORMA DA
DECISÃO
A decisão ora recorrida está sustentada por interpretação equivocada
(inclusive conforme os precedentes deste Conselho e conforme
jurisprudência sumulada pelo Poder Judiciário), bem como na análise
deficiente das provas constantes dos autos.
A decisão reconhece, EXPRESSAMENTE, que a ora Recorrente comprovou
todos os pagamentos efetuados à empresa MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ 30.573.316/0001-33; e bem
assim comprovou a completa regularidade fiscal e contábil do registro das
operações.
Mas, sustenta que não teria havido comprovação do recebimento das
mercadorias.
(...)
Note que a decisão, ao enfocar as previsões do art. 82, parágrafo único, da
Lei n.o 9.430/96, e art. 207, parágrafo único, do RIR/18, afirma existir uma
“regra de exceção” quando se está diante da produção de efeitos da
declaração de inidoneidade dos documentos fiscais.
Esta regra de exceção, ainda nos dizeres da decisão, é composta de dois
requisitos, quais sejam, a comprovação do pagamento e recebimento das
mercadorias.
Assim, apesar de reconhecer e confessar que o comprovante de
pagamento (primeiro requisito da “regra de exceção”, como quer a decisão
ora recorrida) está comprovado, afirma que o recebimento das
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
7
mercadorias (segundo requisito da “regra de exceção”) não restou
comprovado.
Nunca se esqueça que s empresa MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI fora declarada inapta, com efeito
retroativo desde 28.05.2018, por força do processo administrativo n.o
13136.720898/2023-47, mas as operações com a Recorrente ocorreram
entre 08.08.2020 e 30.11.2021, ou quase 03 (três) anos antes da
declaração de inaptidão da empresa MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI.
A interpretação das regras legais, pela decisão recorrida, é evidentemente
equivocada.
Por primeiro, deve-se guiar pela expressa norma de interpretação,
determinada pelo art. 112, do CTN:
(...)
Com este guia, passa-se ao enfoque das normas legais aplicáveis, e que
foram distorcidas, em sua interpretação e aplicação finalística, pela decisão
recorrida.
Observe-se o disposto no art. 82, parágrafo único, da Lei n.o 9.430/96:
(...)
No mesmo sentido, o disposto no art. 207, especialmente seu parágrafo
único, do RIR/18:
(...)
Ainda, há de se observar o disposto no art. 47, 35o, da Instrução Normativa
RFB n.o 1.634, de 06 de maio de 2016 (atualmente revogada, mas vigente à
época):
(...)
E a utilização dos serviços.” Os grifos e destaques não constam do texto
original questão é tão relevante, que veio a ser mantida, integralmente,
pelo art. 51, 85o, da Instrução Normativa RFB n.o 2.119, de 06 de dezembro
de 2022:
(...)
O de objetivo destas normas n&o pode ser fracionado, em dois requisitos
formais de uma "regra exceção”, como quer a decisão agravada.
Todas estas regras querem determinar que se houver a comprovação de
que a operação se realizou, em suas feições jurídicas, econômicas e
comerciais, tem-se por comprovada a boa-fé. Noutros termos, o que
interessa e importa é que o terceiro agiu de boa-fé, sendo a boa-fé
determinada pela efetiva realização da operação.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
8
Ou, visto de outro modo, as normas legais querem determinar que se
houve apenas trânsito documental, para dar aparência de existência da
operação, isto deve ser coibido.
Mas não há se fracionar o entendimento da norma, como se houvessem
requisitos estanques, e que devem ser comprovados na forma como quer,
subjetivamente, a Administração Tributária.
(...)
Até porque este é o sentido e intepretação da norma determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 509:
“É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.”
Não importa fracionar a “regra de exceção” em requisitos estanques.
Há de se ver o todo, na forma como a operação se realizou, e não escolher
formas de prova que a Administração Pública “acha”, em seu subjetivismo,
que deveriam constar dos autos.
Dito isto, há de se determinar, ao contrário da decisão recorrida, que
todas AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS fazem demonstrar a efetividade
da operação, cotejando-se seus aspectos jurídicos, econômicos, comerciais
e ficais/contábeis: A BOA-FÉ QUE EXIGE A NORMA JURÍDICA.
Não se revela necessário demonstrar a comprovação de pagamento e a
emissão dos documentos fiscais respectivos. Isso, a própria decisão
reconhece e confessa, conforme acima visto.
O único ponto, aqui, é demonstrar que o recebimento das mercadorias
também está efetivamente comprovado.
E vários são os fatos, provas e circunstâncias que isso revelam.
Primeiro ponto: os comprovantes de pagamento em si. Ora, Recorrente
tenha é absolutamente inverossímil e não se coaduna com os usos e
costumes, que a pago aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), conforme comprovantes juntados e expressamente reconhecidos
pela decisão recorrida, e não ter recebido a mercadoria ou a soja.
Ora, a decisão quer fazer crer que a Recorrente pagou o valor de milhões
de reais sem que tenha recebido a mercadoria!
Tal presunção é absurda e não encontra nenhum amparo legal, ou mesmo
está de acordo com as regras ordinárias de experiência.
Somente isto já serviria a demonstrar o efetivo recebimento da
mercadoria.
Segundo ponto: Existência de Pedidos de Compra
Observe que a compra e venda, consta, ainda de Pedidos de Compra
constantes dos autos. E, destes Pedidos de Compra, consta expressamente:
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
9
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Via depósito em conta na data 06/04/2021,
após classificação e descarga.
Ora, o pagamento é feito e realizado à vista da classificação e descarga da
soja nas dependências da Recorrente, em estrita obediência ao disposto
nos arts. 481 e 491, do Código Civil:
“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga
a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.”
“Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a
entregar a coisa antes de receber o preço.”
Seja pelos termos do negócio jurídico celebrado, seja pelas normas legais,
o pagamento somente seria realizado contra a efetiva entrega da
mercadoria!
Terceiro ponto: A venda para exportação realizada pela Recorrente. Toda a
soja adquirida da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE
CEREAIS EIRELI fora vendida para exportação.
(...)
A Recorrente fez juntar as diversas notas fiscais de saída das vendas feitas
a empresas exportadoras, além dos comprovantes de pagamento
recebidos pela venda feitas a tais empresas exportadoras!
Ora, somente poderia ter sido efetuada a venda a terceiros, se tais
mercadorias estivessem em seu estoque para ser vendida a terceiros.
Quarto ponto: Falta de análise dos saldos de estoques
É evidente que o Auto de Infração não fez qualquer análise dos saldos de
estoques de soja da Recorrente.
Por exercer atividade atacadista, a Recorrente estaria dispensada da
escrituração completa do Bloco K da EFD conforme Item IH, do $ 7°, da
Clausula Terceira do Ajuste SINIEF n.o 002, de 3 de abril de 2009, estando
obrigada apenas a Escrituração Restrita do Registro K200 que informa
apenas os saldos de estoque.
Assim, a simples e mera análise dos saldos de estoque faz determinar a
comprovação do recebimento das mercadorias, e sem a necessidade de
uma “auditoria de estoques”, como indevidamente quer a Administração
Tributária.
Ademais, se o caso, também poderia se proceder à análise dos livros fiscais
que lhe são entregues nas devidas datas, bem como que foram juntados
aos autos.
Não é preciso dizer que a Administração Pública pode examinar todos os
livros, arquivos e documentos para sustentar que as operações seriam
“fictícias”, conforme art. 195, do CTN:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
10
(...)
Quinto ponto: As constatações e indevidas presunções do Auto de
Infração.
Dos autos já constava a prova de que a MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI adquiriu enormes quantidades de
sojas de empresas aptas e idôneas.
(...)
Veja que se comprovou que a MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI realizou compras “substanciais” de
outras empresas, também declaradas aptas, ao longo dos anos de 2018 a
2021.
Isto porque, a própria Administração Tributária confessa que realizou em
“corte” de 58 (cinquenta e oito) fornecedores da MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, e o equivalente a 33
(trinta e três) empresas estavam aptas, com plena regularidade fiscal.
Ora, não se pode admitir, e muito menos presumir fatos, como aponta o
Auto de Infração.
O Auto formula várias presunções, ou: a) ter estabelecido o “corte”, o quer
dizer que vários outros fornecedores aptos foram desconsiderados e
sequer analisados; b) que haviam 33 (trinta e três) empresas aptas, com
plena regularidade fiscal, que venderam mercadorias para a MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI; c) que as 25
(empresas), mesmo inidóneas (e mesmo sem constar dos autos a prova de
sua inidoneidade) não teriam comprovado as operações, nos termos das
normas já enfocadas.
A Administração Pública afronta, gravemente, as normas legais, e afronta o
disposto no art. 2o da Lei n.o 9.784/99:
(...)
Na verdade, a Administração Pública deveria ter trazido prova de tais fatos,
e não formulado ilações e presunções.
Mas, se houvesse de formular presunções, deveria tê-las feito em favor do
contribuinte, conforme lhe comanda a lei.
Assim, deveria ter presumido, ou determinado, que: a) o “corte” deixou de
lado vários outros fornecedores aptos, sendo que a soja vendida à
Recorrente poderia ter sido adquirido de tais fornecedores aptos; b) que a
soja adquirida pela Recorrente teria vindo das 33 (trinta e três) empresas
aptas, com plena regularidade fiscal, que venderam mercadorias para a
MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI; c) que
as 25 (empresas), mesmo inidôneas, comprovaram as operações, nos
termos das normas já enfocadas.
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
11
De todo modo, sob qualquer ângulo, as operações efetivamente existiram
sem seus aspectos jurídicos (Pedido de Compra e suas condições legais),
econômicos (comprovante de pagamentos), comerciais (pagamento
somente seria realizado mediante classificação, descarga e entrega da
mercadoria; e venda da soja devidamente comprovada para empresas
exportadoras), e fiscais/contábeis (emissäo de documentos fiscais e devido
registro, seja na compra e venda entre Recorrente e MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, seja na venda da
Recorrente para empresas exportadoras).
Tal entendimento é auxiliado pela deficiente e omissa análise das provas
dos autos, pelas presunções indevida e pela intepretação equivocada das
normas legais.
Com tudo isto posto, há de se observar que a Recorrente seguiu, à risca, as
normas legais citadas, há de se ver os arts. 258, 260 e 265, todas no mesmo
RIR/18 — Decreto n.o 9.580/18:
(...)
A Recorrente promoveu a apuração dos seus lucros e resultado NA EXATA
PREVISÃO DAS REGRAS LEGAIS, INCLUSIVE COM ESCRITURAÇÃO INTEGRAL
E COMPLETA DE TODAS AS OPERAÇÕES REALIZADAS, COM LANÇAMENTO
DAS NOTAS FISCAIS, DOS REGISTROS DE PAGAMENTOS, ESTOQUES E
DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
B.2) DA COISA REGULARIDADE JULGADA - DECISÃO JUDICIAL QUE ATESTA
A REGULARIDADE DA EMPRESA MAXX CORREA COMÉRCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - BOA-FÉ CARACTERIZADA -
A empresa MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS
EIRELI sofrera procedimento de verificação da sua regularidade perante o
fisco estadual paulista.
Também de forma indevida, o fisco paulista declarou a inidoneidade da
MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI.
Mas, a MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI
ingressou com demanda judicial, processo n.o 024806-54.2022.8.26.0053,
tendo sido proferida sentença, com trânsito em julgado, para determinar a
ilegalidade da declaração de sua inidoneidade.
O afasta a quanto determinado nesta demanda judicial, com força de
COISA JULGADA, inclusive, afirmação deste Auto de Infração, de que a
MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI inexistia,
ou era inexistente seu estabelecimento.
Veja, da sentença transitada em julgado:
Ao que se vê dos autos. o objeto da presente ação é afastar ato ilegal que
suspendeu a inscrição estadual da autora sem proporcionar o devido
processo legal. contraditório e a ampla defesa.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
12
Extrai-se das alegações e documentos juntados à inicial. que a autora está
tendendo todas as exigências fiscais oriundas de fiscalização realizada por
autoridade Fiscal, permanece em funcionamento no local e recebeu os
fiscais de modo que a sua localização já foi confirmada. bem como vem
negociando a venda de produtos com terceiros, a demonstrar a realização
adequada da atividade.
E ainda:
Esses fatos, por si só, não denotam qualquer indício de simulação de
existência do estabelecimento ou do quadro societário da empresa, muito
menos eventual indicação incorreta da localização do estabelecimento. tal
como previsto nas hipóteses ensejadoras da medida questionada.
Portanto, o ato impugnado não possui respaldo na legislação tributária,
extrapola o poder de fiscalização atribuído à Administração, além de violar
as normas constitucionais que garantem o livre exercício da atividade
econômica.
Ora, não se pode admitir que a existência da MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI seja atestada pelo Estado-juiz, mas
não o seja pela Administração Tributária.
Ou a empresa não existe, de fato e direito, para ninguém, inclusive para
nenhum órgão público; ou, de fato e de direito, ela efetivamente existe,
para todos.
E é justamente isso que a COISA JULGADA determina, ou a existência, de
fato e de direito da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE
CEREAIS EIRELI, com atendimento de todas as exigências fiscais devidas, e
inexistência de qualquer simulação.
Assim, o fisco atenta contra a coisa julgada, em frontal desprezo ao art. 5°,
XXXVI®, da Constituição da República.
Se tal não bastasse, continue-se com outras provas, ora juntadas,
radicalmente contrárias às conclusões da ação fiscal.
Observe-se, ainda da Ata Notarial” lavrada em 20.12.2021, pelo 26o
Tabelionato de Notas do Estado de São Paulo:
(...)
E, se assim o é, sequer seria o caso, de se aplicar o disposto nos já citados
art. 82, parágrafo único, da Lei n.o 9.430/96; ou art. 207, parágrafo único”,
do RIR/18; ou art. 47, §5°, da Instrução Normativa RFB n.o 1.634, de 06 de
maio de 2016 (atualmente revogada, mas vigente à época).
Ora, tais normas se aplicam ao caso de inidoneidade, e, sea MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI fora declarada, por
decisão judicial com força de COISA JULGADA, com empresa idônea, sequer
há de se considerar seus documentos fiscais inidôneos.
B.3) DOS DEMAIS ASPECTOS CONSIDERADOS
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
13
B.3.1) DA GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Aqui, em pese o único fundamento da decisão — e do Auto de Infração -
ser a falta de comprovação de recebimento das mercadorias vendidas pela
MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI à
Recorrente, de rigor considerar outras aspectos relevantes.
O Auto se baseia, exclusivamente, conforme já acima delineado, na
declaração de inaptidão, com efeito retroativo, da empresa MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ 30.573.316/0001-
33.
As normas legais específicas, ora enfocadas, reafirmam a legalidade da
conduta da Impugnante.
O Auto de Infração aponta infringência ao disposto nos arts. 207; 258; 259;
260, I; 265, 271, 289; 290; 301 e 302, do RIR/18 — Decreto n.o 9.580/18.
Ora, em tendo sido comprovado, efetivamente, as operações de compra de
soja da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI -
aliás, como o próprio Auto de Infração admite -, a Recorrente atuou em
estrita observância à lei, efetuando as deduções que as normas jurídicas
lhe garantem.
O contrário, ou afastar as deduções feitas com base nas efetivas e
comprovadas operações, seria ofender o princípio da legalidade, garantia
pétrea constitucional constante do art. 5o, II, da Constituição da República:
(...)
E não só as efetivas comprovações de pagamentos e do recebimento das
mercadorias (soja), como também se procedeu a todos os lançamentos
fiscais e contábeis correspondentes foram efetivamente realizados.
B.3.2) DA EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Neste ponto, a autuação relata infringência aos arts. 674 e 675, do RIR/99.
Veja-se tais dispositivos legais, em sua essência:
(...)
Inegável que a autuação, aqui, também faz “apagar” a existência dos fatos
que (de forma ilógica!) o próprio Auto de Infração faz revelar: as efetivas
operações havidas com a MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO
DE CEREAIS EIRELI.
Para que não sejamos repetitivos e enfadonhos, volte-se ao Termo de
Verificação Fiscal que atesta e comprova a emissão de notas fiscais de
compra, da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS
EIRELI para a ora Impugnante, e, especialmente o ANEXO V, demonstra
todos os pagamentos efetivamente realizados por tais operações de
compra de soja, inclusive relacionando todas as notas fiscais e
comprovantes de pagamento bancário.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
14
(...)
Assim, o beneficiário está perfeitamente identificado, bem como todos os
documentos de demonstram as efetivas e reais operações de compra e
venda de soja, o que afasta a aplicação dos citados dispositivos legais à
hipótese que se cuida.
B.3.4) DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
No que se refere à autuação, o lançamento da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido se sustenta, também, exclusivamente, na declaração de
inaptidão da MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS
EIRELI.
Veja, do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
Desnecessário repisar todos os fundamentos anteriores que se aplicam,
integralmente, a esta hipótese.
(...)
C) DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES - REFORMA DE DECISÃO
As multas aplicadas, no percentual de 100%, mantidas pela decisão
recorrida, são indevidas, pelo fato de que INEXISTEM as infrações
determinadas.
Em sendo acessório do principal, inexistente a infração, não há que se
falara na aplicação da penalidade. De todo modo, em exercício do princípio
da eventualidade, ainda que, raciocinando ao absurdo, sejam mantidas as
infrações, a multa imposta está em desacordo, salvo melhor juízo, com a
própria indicação e apurações efetuadas pelo Termo de Verificação Fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal faz constar a incidência de multa de 50%,
com base no art. 44, IL b, da Lei n.o 9.430/96, mas a mesma está sendo
lançada em 100%, conforme dos valores de IRPJ, CSLL e Imposto de Renda
Retido na Fonte consta.
Assim, por haver erro no valor determinado, requer, em alternativa, seja a
multa fixada em 50%.
III - DO REQUERIMENTO
Em razão do exposto, requer:
1) Seja declarada a nulidade de pleno direito da decisão, por violação ao
princípio da ampla defesa e produção de todas as provas que deveriam ter
sido permitidas;
2) e Seja reformada a decisão, para que seja julgada procedente a
Impugnação, para cancelar julgar insubsistente o Auto de Infração lavrado
e declarar a inexigibilidade do pagamento dos tributos, das penalidades e
acréscimos legais;
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
15
2) e Seja reformada a decisão, para que seja julgada procedente a
Impugnação, para cancelar julgar insubsistente o Auto de Infração lavrado
e declarar a inexigibilidade do pagamento dos tributos, das penalidades e
acréscimos legais, diante da evidente comprovação das operações
realizadas com a empresa MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO
DE CEREAIS EIRELI;
3) Seja, em alternativa e em exercício do princípio da eventualidade,
reduzida a multa aplicada, nos moldes retro expostos.”

A fls. 2057, consta o seguinte despacho da VR BR DELECOA:
“Tratando-se de recurso voluntário tempestivo, encaminhe-se ao CARF
para prosseguimento.”
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso voluntário é subscrito pelo mesmo advogado que subscreveu a
impugnação e foi interposto no prazo legal, razão pela qual voto por dele conhecer.

DA PRELIMINAR
A recorrente sustenta que a decisão de piso é nula, por violar o direito de ampla
defesa e produção de provas necessárias à instrução do procedimento, pois, em sua impugnação,
pretendeu a realização de várias provas, seja a documental, seja a pericial e, ainda, a juntada do
processo administrativo n.o 13136.720898/2023-47, ou a cópia integral do processo que
resultou na declaração de inaptidão da empresa MAXX CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO
DE CEREAIS EIRELI com efeito retroativo, porém, tal pedido expresso de produção de provas fora
ignorado pela decisão agravada, em violação das regras legais e constitucionais.

Primeiramente, há que se pontuar que a recorrente fez um pedido genérico de
juntada de provas e outro específico, se não vejamos o seguinte excerto da impugnação:
III – DAS PROVAS
Requer provar o alegado por meio de todas provas legalmente permitidas,
mormente a juntada de documentos, prova pericial e provas testemunhais.
Especialmente, que a Administração Pública junte aos autos a cópia
integral do processo administrativo n. 13136.720898/2023-47, que
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
16
determinou a declaração de inaptidão da empresa MAXX CORREA
COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, com efeito retroativo
desde 28.05.2018.

Quanto ao pedido genérico, verifico que não consta dos autos que tenha sido
negada a juntada de qualquer documento solicitada pela recorrente. Ressalto que cabe a
recorrente fazer as provas que entende necessárias para a sua defesa, sendo que a determinação
de diligência para juntada de novas provas é uma faculdade do julgador quando as provas dos
autos não são suficientes para dirimir questões postas no julgamento.

No que toca ao pedido específico, qual seja, a juntada de todo o PAF n.
13136.720898/2023-47, não podia ser atendido por ser ilegal, já que ofenderia o sigilo fiscal,
assim, foram juntados aos autos apenas documentos de tal processo que tinham relação com
estes autos.

Por essas razões, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
DO MÉRITO
I – QUANTO À COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS
A recorrente alega que a decisão ora recorrida está sustentada por interpretação
equivocada, bem como na análise deficiente das provas constantes dos autos, pois ela reconhece,
que recorrente comprovou todos os pagamentos efetuados à empresa MAXX CORREA COMERCIO
E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ 30.573.316/0001-33; e bem assim comprovou a
completa regularidade fiscal e contábil do registro das operações, mas, sustenta que não teria
havido comprovação do recebimento das mercadorias.
A decisão de piso está absolutamente correta, pois tendo sido declarada a
inidoneidade das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, coube ao Fisco exigir da recorrente a
comprovação da efetiva entrega das mercadorias. Tal exigência encontra amparo em todas as
normas citadas pela recorrente, como, por exemplo, no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/96,
quando assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que
o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Vale pontuar que os dados cadastrais da fornecedora MAXX Correa a fls. 261
informam que sua inscrição no CNPJ foi baixada por inexistência de fato a partir de 28/05/2018,
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
17
ou seja, sendo que os fatos geradores ora em julgamento ocorreram em 2020 e 2021, logo aplica-
se o disposto no art. 82 da Lei 9.430/96 na espécie.
Esclareça-se também que o ato que declara a baixa de uma inscrição no CNPJ tem
natureza declaratória, ou seja, trata-se apenas de um juízo de verdade sobre a existência ou não
de uma determinada situação jurídica a partir de fatos apurados de determinada data, assim, não
procede a surpresa da recorrente pelo fato de o ato ter sido publicado em 2024, mas com efeitos
retroativos a 2018. Seria absurdo que a Fiscalização apurasse, em 2024, que a Maxx Correa já não
existia desde 2018 e declarasse a baixa somente a partir de 2024. O que suporta a baixa na
inscrição no CNPJ são os fatos apurados que teriam ocorrido desde 2018 e os documentos que os
lastreiam.
Todavia, a legislação teve o cuidado de resguardar o contribuinte de boa-fé que
negociou com pessoa jurídica que sofrera a baixa de sua inscrição no CNPJ, possibilitando-o fazer
valer os documentos emitidos por este, bastando apenas que comprove o efetivo recebimento da
mercadoria ou da prestação do serviço.
A Súmula 509 do STJ, citada pela recorrente, embora trate de ICMS, vai ao encontro
de tudo acima sustentado, quando dispõe que: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda”. Ou seja, quando demonstrada a veracidade da
compra é o mesmo que comprovar o recebimento da mercadoria, conforme disposto no parágrafo
único do art. 82 da Lei 9.430/96.
Cabe também alertar que notas fiscais emitidas pela fornecedora não provam, por
si sós, a existência das operações que nelas estão indicadas, nem muito menos invertem o ônus da
prova, o qual continua sendo da contribuinte. Ressalte-se que, no mundo das fraudes fiscais, não é
raro a descoberta de pessoas jurídicas dedicadas à venda de notas fiscais, razão pela qual o fato de
prestadoras de serviços/fornecedoras de insumos terem emitidos notas fiscais não é certeza de
que os serviços tenham sido efetivamente prestados ou mercadorias entregues. No caso em tela,
a situação ainda é mais grave, pois resta demonstrado que tal fornecedora (Maxx Correa) era
inexistente.
Noutro ponto a recorrente alega que “todas as provas existentes nos autos fazem
demonstrar a efetividade da operação”, porém, tenta sustentar tal alegação no fato de restar
provado que ela pagou aproximadamente R$ 3 milhões à MAXX e que isso seria uma prova de que
ela recebeu a mercadoria. Ora, isso só prova que houve uma transferência de recursos para a
MAXX, porém não prova a causa do pagamento, já que restou provado que a Maxx não existia de
fato à época. Conforme já dito, no mundo das fraudes fiscais, não é raro a compra de notas fiscais
falsas, já que não decorrem de nenhuma operação real, apenas para lastrear a saída de recursos
para formar “caixa dois” ou para outros fins ilícitos. Assim, a prova exigida pelo parágrafo único do
art. 82 da Lei n. 9.430/96 (uma das bases legais da autuação) é a da efetiva entrega da mercadoria,
ou seja, aquela que prova que houve a efetiva venda de uma mercadoria ou prestação de serviço.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
18
A recorrente alega também que prova a efetiva compra da mercadoria o pedido de
compra. Ora, trata-se de um documento que pode ser emitido a qualquer hora pela própria
recorrente, do qual não participa terceiros desinteressados.
Noutro ponto, a recorrente sustenta que fez juntar as diversas notas fiscais de saída
das vendas feitas a empresas exportadoras, além dos comprovantes de pagamento recebidos pela
venda feitas a tais empresas exportadoras, logo, somente poderia ter sido efetuada a venda a
terceiros, se tais mercadorias estivessem em seu estoque para ser vendida a terceiros. Está correta
a afirmativa, porém isso não significa que a mercadoria foi adquirida da MAXX, pois são robustas
as provas dos autos de que a MAXX não existia de fato, somado ao fato de que a recorrente não
logrou provar o recebimento da mercadoria. Por essa mesma razão, é irrelevante a análise dos
estoques da recorrente, pois isso não iria provar que parte dele foi adquirido da Maxx Correa.
A recorrente alega também que a própria Administração Tributária confessa que
realizou em “corte” de 58 (cinquenta e oito) fornecedores da MAXX CORREA COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, e o equivalente a 33 (trinta e três) empresas estavam aptas,
com plena regularidade fiscal, assim deveria ter presumido, ou determinado, que o “corte” deixou
de lado vários outros fornecedores aptos, sendo que a soja vendida à Recorrente poderia ter sido
adquirida de tais fornecedores aptos.
Ora, por essa mesma razão, é que foi oportunizado à recorrente que ela provasse o
efetivo recebimento da mercadoria, conforme determina o parágrafo único do art. 82 da Lei
9.430/96.
Todavia, alerto que existem outros elementos de prova de que a Maxx não existia
de fato, por exemplo: não possuía trabalhadores remunerados, fato que inviabiliza as operações
da empresa; o sócio Alan Correa Rocha, CPF n° 379.585.528-40 foi beneficiário do programa de
Auxílio Emergencial, conforme documento anexo "Auxílio Emergencial - Portal da Transparência",
tendo recebido parcelas do referido auxílio de 04/2020 a 12/2020, o que demonstra incapacidade
financeira do sócio de sustentar a atividade empresarial; emitiu montante elevado de notas fiscais
de saída nos anos 2019, 2020 e 2021, na ordem de R$ 887 milhões; nos anos 2019, 2020 e 2021, a
empresa não entregou ECD; entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021, apenas três DCTFs foram
entregues e sem débito informado; tampouco houve qualquer recolhimento de tributos relativo
aos anos 2019, 2020 e 2021; e não entregou DIRF relativa aos anos 2019, 2020 e 2021, o que se
mostra incompatível com as supostas operações da empresa.
II – QUANTO À ALEGAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE ATESTA A REGULARIDADE
DA EMPRESA MAXX CORREA COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI
Este ponto decorre de rotundo equívoco da recorrente, pois a decisão apresentada
é do Tribunal de Justiça de São Paulo e determina a anulação do ato administrativo que suspendeu
e anulou a inscrição estadual da Maxx Correa, ou seja, totalmente impertinente para o deslinde
destes autos.
III – QUANTO À GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
19
Neste ponto, há que se retificar, de plano, o que fora sustentado pela recorrente,
pois, ao contrário do que ele alegou, a autuação não se baseia exclusivamente, na declaração de
inaptidão com efeito retroativo da Maxx Correa, mas na incapacidade da recorrente de provar o
efetivo recebimento da mercadoria, razão pela qual se justifica à glosa da despesa/custo.
IV – QUANTO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Neste ponto, a recorrente alega que o beneficiário está perfeitamente identificado,
bem como todos os documentos de demonstram as efetivas e reais operações de compra e venda
de soja, o que afasta a aplicação dos citados dispositivos legais à hipótese que se cuida.
Vale ressaltar que a cobrança do IRRF com base no aludido art. 61 na o requer
sempre a existência de pagamento a beneficiário não identificado, pois, alternativamente, basta
que a impugnante não logre provar a causa do pagamento. Isso porque o § 1o do art. 61 da Lei
8.981/95 traz hipótese autônoma de incidência do IRRF, quando dispõe que a incidência
prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. Assim, tanto faz que o beneficiário não seja identificado ou que a
causa do pagamento não seja identificada, cada uma dessas hipóteses é suficiente para
motivar o lançamento do IRRF previsto no art. 61 em tela.
In casu, a autuação foi fundamentada apenas no pagamento sem causa
identificada (vide descrição dos fatos no auto de infração), o que restou claramente
demonstrado, diante da incapacidade de a recorrente apresentar qualquer prova do
recebimento da mercadoria nas operações de compra e venda com a Maxx Correa.

IV - QUANTO À CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
A recorrente não apresenta qualquer argumento específico com relação ao
lançamento da CSLL, mas apenas sustenta que repisa tudo antes alegado sobre o lançamento do
IRPJ.
Assim sendo e tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto
probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis,
ao lançamento da CSLL.

V - QUANTO À MULTA QUALIFICADA
A recorrente alega que as multas aplicadas, no percentual de 100%, mantidas pela
decisão recorrida, são indevidas, pelo fato de que não existirem infrações determinadas e requer,
em alternativa, seja a multa fixada em 50%.
Não obstante a frágil defesa apresentada pela recorrente neste ponto, a qual
confunde alguns conceitos, posso tomar o argumento de defesa como uma alegação de que não
foi demonstrada a sua conduta dolosa, o que será analisado mais à frente. Todavia, de plano, há
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.848 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.721524/2024-20
20
que se negar o pedido de redução para 50%, por não haver previsão legal para tal, pois, caso seja
desqualificada a multa de ofício, o seu percentual será reduzido para 75%, conforme disposto no
art. 44, I, da Lei 9.430/96.
Com relação a conduta dolosa da recorrente, entendo que resta dúvida, pois o TVF
a caracteriza pelo uso de notas fiscais inidôneas, porém, como sustentou a recorrente, o próprio
TVF também sustenta que realizou em “corte” de 58 (cinquenta e oito) fornecedores da MAXX
CORREA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI, e o equivalente a 33 (trinta e três)
empresas estavam aptas, com plena regularidade fiscal, assim deveria ter presumido, ou
determinado, que o “corte” deixou de lado vários outros fornecedores aptos, sendo que a soja
vendida à Recorrente poderia ter sido adquirido de tais fornecedores aptos.
Em regra, a utilização de nota fiscal inidônea, quando não provado o recebimento
da mercadoria ou a prestação do serviço, autoriza a qualificação da multa, porém, no presente
caso, existe a dúvida se a recorrente efetivamente adquiriu as mercadorias por meio da Maxx
Correa, a qual, embora inexistente de fato, possa ter sido utilizada por terceiros para fazer efetivos
negócios. Assim, sustento que é o caso de manter os tributos, já que a recorrente não provou o
efetivo recebimento das mercadorias e isso basta para manter o IRPJ, a CSLL e o IRRF; mas de
desqualificar a multa de ofício, por restar a dúvida sobre a conduta dolosa da recorrente.

DA CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o percentual de multa de
ofício de 100% para 75%.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 2079
DF CARF MF
Original